Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-02.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006227-02.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUSCELINO PIRES DE MORAIS - CPF: 273.993.031-34 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o §1o II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
–
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o)
-
ERRO MATERIAL -
COMPROVADAS –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3o, §1o, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3o, III, §2o e
Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUSCELINO PIRES DE MORAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art
. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O autor apelante alega equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que a sentença ignorou o pedido de reembolso de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS).

Requer a reforma do
decisum
para determinar a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009 e reembolso das Despesas Médicas e Suplementares (DAMS).

Contrarrazões (Num. 111859601).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUSCELINO PIRES DE MORAIS busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/10/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência – Rondonópolis/MT (Num. 111859555). Acostados ao feito, Atendimento de Emergência, Histórico Clínico (Num. 111859557), Laudos Médicos (Num. 1118595558 e 1118595559) e Laudo Pericial Judicial (Num. 108596456).

O autor, ora apelante se insurge contra a sentença singular, ao argumento de que o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) determinado é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/2009, que estabelece para perda anatômica e/ou funcional completa de um membro inferior, o percentual de 70% (setenta por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp no 1.246.432/RS).

O Laudo Pericial Judicial (
Num. 111859585
)
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Gomes de Lima (CRM/MT 5723), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, causou perda funcional de joelho direito (Num 111859585 – pág. 05).

Em consequência, gerou invalidez permanente parcial do joelho direito, quantificada em 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), concluindo, assim, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num.
111859585
– pág. 06).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Ora, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

O valor indenizatório deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pelo autor apelante. A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 estabelece

para
Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento)
.

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado, para a lesão do joelho direito,
25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento) com valor determinado de

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

O autor apelante também não se conforma com a sentença singular, ao argumento de que esta não analisou pedido de reembolso de despesas médicas e suplementares (DAMS), no valor de R$ 118,57 (cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos).

Ao analisar o
decisum
objurgado, se verifica que, de fato, não foi analisado o pedido na peça exordial (Num. 111859551 – pág. 04), de reembolso das despesas médicas e suplementares (Num. 111859588 – pág. 07).

Inicialmente, há que se registrar que se trata de questão relativa a erro material, portanto, que pode ser reconhecida a qualquer tempo; desta forma, perfeitamente possível sua apreciação em sede de apelação
(STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Em contrarrazões, a seguradora apelada defende a improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares, ao argumento de os gastos não foram efetivamente comprovados (Num. 111859601 – pág. 09).

Ressai dos autos que
os gastos do autor apelante foram relatados e comprovados em montante de
R$ 118,57 (cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), através de cupons fiscais emitidos por estabelecimentos comerciais (Num. 111859562 – pág. 03), detalhando os produtos adquiridos, conforme receita médica (Num. 111859562 – pág. 01), gastos consentâneos com a data do sinistro corroboradas com o conjunto probatório que evidencia o nexo causal entre as despesas e o noticiado acidente de trânsito.

O Anexo da Resolução
no 242/2011/CNSP, em seu §1o, do art. 1o, estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pelo apelante, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Condeno a seguradora requerida, ora apelada, ao reembolso de despesas médicas (DAMS) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, no valor de R$ 118,57 (cento e dezoito reais e cinquenta e sete centavos). Mantido o
decisum
nos demais termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11o, do CPC.

Com essas considerações, PROVEJO parcialmente o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022